Tribunal: TJSP
Processo: 1005705-96.2014.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente a lide secundária, para que a seguradora denunciada reembolse a ré denunciante os valores a serem pagos ao autor, nos limites do contrato de seguro – Apelação da empresa ré e da denunciada à lide – CERCEAMENTO DE DEFESA - Preliminar arguida

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – R. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e procedente a lide secundária, para que a seguradora denunciada reembolse a ré denunciante os valores a serem pagos ao autor, nos limites do contrato de seguro – Apelação da empresa ré e da denunciada à lide – CERCEAMENTO DE DEFESA - Preliminar arguida pela denunciada à lide – Alegação de que teve seu direito de defesa cerceado diante do indeferimento de seu pedido de esclarecimentos ao perito quanto ao valor do salvado, para em caso de eventual condenação, o valor deste ser abatido dos danos materiais - Tese deduzida como preliminar que, na realidade, reflete o mérito da causa - PRELIMINAR REJEITADA - Alegação das apelantes de que o acidente foi causado por culpa exclusiva de terceiro – Não acolhimento - Ainda que o acidente tenha sido causado por terceiro, foi o caminhão de propriedade da ré o causador direto da colisão contra a motocicleta do autor e tem o dever de ressarci-lo dos danos causados - Eventual culpa de terceiro que não afasta a responsabilidade do causador direto do dano - Direito de regresso assegurado em face de terceiro que eventualmente tenha dado origem à manobra determinante do evento danoso, nos termos do artigo 930 do Código Civil – Danos morais caracterizados - Violação tanto da integridade física quanto psíquica da vítima - Autor que, em decorrência do acidente, ficou com sequelas permanentes em membro superior direito, com grau de redução funcional em 75% constatado em laudo pericial - Indenização fixada na r. sentença em 200 salários mínimos à época do acidente (R$ 124.546,00) – Redução do valor da condenação para R$ 60.000,00, em atendimento às peculiaridades do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade – Adequação dos termos iniciais da correção monetária (data do arbitramento - Súmula 362 do STJ) e dos juros de mora (data do evento danoso - Súmula 54 do STJ) – Danos materiais na motocicleta – Hipótese em que o orçamento apresentado pelo autor bem como o laudo pericial de engenharia realizado nos autos demonstram que a importância para o conserto da motocicleta supera o seu valor de mercado – Condenação que fica limitada ao valor do bem, pela Tabela FIPE, na data do acidente, ressalvada a necessidade de transferência da titularidade do salvado à seguradora - Reembolso de despesas médico-hospitalares – Termo inicial da atualização monetária corretamente fixada na sentença na data dos respectivos desembolsos - Termo inicial dos juros moratórios retificado para data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ – Honorários advocatícios da lide principal fixados sobre o valor da causa – Irresignação da ré – Acolhimento – Perfeitamente mensurável o valor do proveito econômico obtido com a demanda – Honorários de sucumbência, portanto, que deverão ser fixados sobre o valor da condenação - Juros moratórios incidentes sobre a importância segurada que devem incidir desde a data da citação da seguradora na lide secundária - Seguradora denunciada que apresentou resistência à denunciação, manifestando-se no sentido de eximir-se da obrigação de cumprir com contrato de seguro, pois a ré teria deixado de comunicar tempestivamente o evento à seguradora – Manutenção da condenação da seguradora em honorários advocatícios – RECURSO DA RÉ PROVIDO e RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DA DENUNCIADA À LIDE.